Tribunal: TJDFT
Processo: 0028030-85.2014.8.07.0001
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-08
Data de publicação: 2020-07-21

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÕES CÍVEIS. PROCESSUAL CIVIL. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE UNIDADE IMOBILIÁRIA. MORA. TERMO FINAL. ENTREGA EFETIVA DO IMÓVEL. LUCROS CESSANTES. CLÁUSULA PENAL MORATÓRIA. INVERSÃO. POSSIBILIDADE. CUMULAÇÃO COM LUCROS CESSANTES. CASO CONCRETO. CABIMENTO. TEMAS 970 E 971 DO STJ. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. AUSÊNCIA. MERO INCONFORMISMO.
1. O recurso de embargos de declaração possui seus limites desenhados a partir do desígnio de integrar a decisão atacada diante da existência de vícios de omissão, obscuridade, contradição ou para correção de erro material, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil.
2. Apreciados os temas discutidos no processo e lançados os fundamentos que embasaram o julgado no sentido de afastar a averbação do Habite-se como termo final da mora, bem como, no caso concreto, possibilitar a inversão e cumulação dos lucros cessantes com a cláusula penal moratória, nos termos dos Temas 970 e 971 do STJ, o acórdão não pode ser apontado como eivado de vício por divergir das teses apresentadas.
3. Os embargos de declaração prestam-se a esclarecer ou complementar o acórdão que apresente ponto omisso, contraditório ou obscuro. Não se destina, pois, à rediscussão da matéria objeto do julgado, haja vista que, até para fins de prequestionamento, a parte embargante deve observar as hipóteses de cabimento estabelecidas no artigo 1.022 do Código de Processo Civil.
4. A contradição que autoriza a oposição dos aclaratórios é a interna ao acórdão, ou seja, aquela visualizada entre a fundamentação e a conclusão atribuída à determinada questão.
5. Embargos de Declaração conhecidos e não providos.